Tribunal: TJSP
Processo: 1091062-37.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Questões controvertidas apreciadas com fundamentação adequada e suficiente – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091062-37.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, é embargado LUIZ HENRIQUE REZENDE DE XISTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091062-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 26419
2
VOTO No:
26419
EMB. DECL.:
1091062-37.2019.8.26.0100/50000 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL 9a VARA CÍVEL
EBGTE.:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
EMBDO.:
LUIZ HENRIQUE REZENDE DE XISTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão não caracterizada
Questões controvertidas apreciadas com fundamentação adequada e
suficiente Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 Nítido caráter infringente EMBARGOS
REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração, opostos ao Acórdão de fls.
135/146 do apenso que, por votação unânime, negou provimento ao apelo, interposto de
sentença que julgara procedente ação de indenização por danos morais.
Aponta a embargante omissões, pedindo sejam sanadas, bem como
pretende o prequestionamento da matéria. Requer a expressa aplicação ou inadequação das
previsões contidas no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, com interpretação à
extensão da dignidade da pessoa humana, que dê azo à evidente dor moral (art. 1o, inciso
III, da Carta Magna).
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091062-37.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 26419
3
omissão, obscuridade ou contradição.
No caso, o acórdão embargado fundamentou de maneira adequada e
suficiente a caracterização dos danos morais e o valor da respectiva indenização.
Ressalte-se que o entendimento contrário ao interesse do embargante
não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de declaração, ainda que
opostos com finalidade de prequestionamento, merecem rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida." (STJ-
EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO,
DJ 2/10/2006).
Na verdade, os embargos apresentam nítido caráter infringente, com
intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão embargado, não
constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer irregularidade.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator